Tribunal: TJMT
Processo: 1018290-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FERNANDO JOSE PONTES - CPF: 033.354.401-37 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE APONTADA (CARGA E LINHA LIGADOS DIRETO NO BORNE DO MEDIDOR). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito no total de R$ 851,63 (oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) c/c danos morais, promovida pela parte Recorrida FERNANDO JOSE PONTES, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa promovida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

3. Recuperação de consumo no período de 05 (cinco) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

4. Danos morais não configurados.

5. Exercício regular de direito promovido pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrido.

6. Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 851,63 (oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) c/c danos morais, promovida pela Recorrida FERNANDO JOSE PONTES, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado, deixando, todavia, de condenar a Recorrente ao pagamento de danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a legalidade da cobrança do valor a título de recuperação de energia.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor os valores referentes à recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor.

Pois bem, em análise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/1345346-9 e ter recebido uma fatura no valor de R$ 851,63 (oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência do referido débito.

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “CARGA E LINHA LIGADOS DIRETO NO BORNE DO MEDIDOR”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrida, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 679434, registrado em 28/01/2019.

A propósito, verifico que a Recorrida se beneficiou da irregularidade, tendo em vista que houve consumo reduzido lido em seu relógio, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios, essencialmente, considerando que após a fiscalização realizada o consumo de energia da Recorrida se elevou.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, em estrita observância as diretrizes estabelecidas na resolução 414/10 da Aneel.

No documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a Energisa realizou o cálculo considerando os últimos 05 (cinco) meses, período exato em que se constatou a irregularidade, em que a leitura de recorrida alcançava uma média de 104 KW/H, enquanto, depois da fiscalização o consumo foi para 240 KW/H.

Nesse aspecto, entendo que a declaração de inexigibilidade do débito deverá ser julgada improcedente, uma vez que a Energisa observou a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor em sua peça inaugural, e
parcial procedente o
pedido contraposto
no valor de
R$ 851,63 (oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021